Tribunal: TJDFT
Processo: 0702229-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRAVE AMEAÇA INERENTE AO ROUBO. AFSTADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO COGENTE.
1. Segundo o entendimento jurisprudencial que prevalece, a ausência das formalidades do art. 226 do CPP quanto ao reconhecimento de pessoas não invalida o procedimento realizado de forma diversa, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando amparado por outros elementos de prova, hipótese dos autos.
2. Demonstrado que o agente subtraiu bens da vítima mediante ameaça exercida com faca e em concurso de agentes, inviável a desclassificação para furto pleiteada.
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório.
4. A apreensão e perícia da arma branca são desnecessárias para incidência da majorante quando sua utilização na prática do roubo é demonstrada por outras provas dos autos.
5. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a reprimenda em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial desfavorável.
6. A pena pecuniária no tipo penal pelo qual o apelante foi condenado é de aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário da norma. Assim, não há como excluí-la da condenação, sob o fundamento de inexistência de recursos para satisfazer o seu pagamento, circunstância que deverá ser avaliada pelo Juízo das Execuções Penais.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.